Tribunal: TJMT
Processo: 0012642-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012642-11.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALMOR NAZARENO FAE - CPF: 041.601.501-87 (AGRAVANTE), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALMOR NAZARENO FAE - CPF: 041.601.501-87 (AGRAVADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE – SEGURADO IDOSO E ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COSSEGURADORAS – AMBOS OS EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, não se confundindo com a mera invalidez profissional
.

Deve ser mantida a

responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo a elas o direito de regresso perante às demais, naquilo que pagar além da sua quota parte de responsabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0012642-11.2014.8.11.0041

EMBARGANTES
:

MAPFRE VIDA S/A e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A

EMBARGADO
:

WALMOR NAZARENO FAE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu
os embargos opostos pelo ora embargado e negou provimento aos recursos de apelação mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
.

A
MAPFRE VIDA S/A
, em suas razões recursais aponta
suposta omissão ante a impossibilidade de enquadramento da doença na cobertura de Invalidez Permanente Total por Doença (IFPD), aduzindo a ausência da perda da existência independente do segurado que inviabilize o pleno exercício de suas relações autonômicas, prequestionando os arts. 757, 759 e 760, todos do Código Civil. (Id. 60585475)

Por sua vez, a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
aduz ter havido

omissão no acórdão quanto
à limitação da responsabilidade das seguradoras, pela existência de cosseguro no contrato debatido, pelo que requer seja especificado o percentual de responsabilidade de cada seguradora. (Id. 61482460)

Contrarrazões ofertadas pelo embargado nos Ids. 61232980 e 61735960, pela rejeição de ambos os embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuidam-se de recursos de embargos de declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
, visando sanar erro material e contradição constante no v. acórdão (Id. 59896478), ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE COM A PUBLICAÇÃO DA MELHORIA DE REFORMA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo contradição no julgado, deve o agravo interno ser recebido como embargos de declaração, para que seja sanado o vício.

O prazo prescricional para ajuizar ação objetivando o pagamento de indenização por invalidez de seguro em grupo é de 01 (um) ano, a contar da ciência inequívoca de sua incapacidade que, no caso de militar das Forças Armadas, inicia-se com a publicação no Diário Oficial da União da concessão da reforma ou melhoria de reforma
”.

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III - corrigir erro material”.

Cinge-se dos autos, que as seguradoras opuseram embargos de declaração, sendo que a
MAPFRE
aponta a impossibilidade de enquadramento da doença na cobertura de Invalidez Permanente Total por Doença (IFPD), aduzindo a ausência da perda da existência independente do segurado que inviabilize o pleno exercício de suas relações autonômicas.

Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que o embargado é pessoa idosa, atualmente com 72 (setenta e dois) anos de idade, enfermo crônico, portador de neoplasia maligna incurável, de modo que necessita de cuidados especiais e permanentes, assim como de auxílio de terceiros para seu cotidiano.

Em que pese a irresignação da embargante
MAPFRE
, o entendimento jurisprudencial impõe, de fato, que a garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, não se confundindo com a mera invalidez profissional.

Aliás, sobre a diferenciação entre cobertura por invalidez funcional e invalidez laboral, transcrevo elucidativo voto do Ministro Ricardo Villas Boas, sobre o tema. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição,
foram criadas duas novas espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).

2.
Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.
Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional
. 3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1.644.779/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 25/8/2017)

Assim, considerando que o
quadro clínico do embargado o coloca em condição incapacitante e inviabiliza, de forma irreversível, o pleno exercício da sua autonomia e autossuficiência, não resta outra saída se não acolher os aclaratórios opostos pela seguradora MAPFRE, apenas para sanar a omissão apontada.

De outro norte, a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
aduz ter havido

omissão no acórdão quanto
à limitação da responsabilidade das seguradoras, pela existência de cosseguro no contrato debatido.

Em que pesem as bem lançadas ponderações da embargante, é sabido que no cosseguro não há solidariedade dos seguradores, porém, não há evidência nos autos de que as seguradoras fizeram chegar ao conhecimento do embargado, a tabela de percentuais de responsabilização tratados na apólice.

Logo, como o acórdão embargado manteve integralmente a r. sentença de primeiro grau, deve ser mantida a

responsabilização solidária entre as cosseguradoras (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 95% (noventa e cinco por cento) e MAFRE VIDA S/A - 5% (cinco por cento) do capital segurado, garantindo a elas o direito de regresso perante às demais, naquilo que pagar além da sua quota parte de responsabilidade.

Por todo o exposto,
ACOLHO
ambos

os embargos de declaração opostos, somente para aclarar as omissões apontadas, na forma acima transcrita, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020